Tribunal: STF
Processo: Rcl 41035
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1.  Trata-se de reclamação proposta por empresas do Município de Cabo Frio/RJ, com fundamento no art. 102, I, l, da CF e no art. 988, II e III, e §4º, do CPC, em face de ato administrativo elaborado por representantes do parquet Estadual, Federal e Trabalhista, no qual se recomenda, ao Prefeito do Município e ao Comandante do 25º Batalhão de Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (Cabo Frio), que adotem as providências necessárias para evitar a realização de todo e qualquer evento que importe em aglomeração de pessoas, como medida para contenção da pandemia ocasionada pelo COVID-19.
    2.  Narra a inicial que os empresários locais, diante dos sucessivos decretos municipais editados, determinando a suspensão das atividades empresariais como medida de prevenção à disseminação do coronavírus, criaram o movimento “#lutodocomerciocabofrio”, com vista a estabelecer um diálogo com o Poder Público local, no sentido de se retomar as atividades de forma gradual e responsável. Afirmam, no entanto, que a referida recomendação impediu o movimento de realizar as manifestações marcadas para os dias 25/05/2020 e 26/05/2020 na Praça Tiradentes.
    3. Sustenta que a recomendação viola não só a autoridade das decisões da ADPF 187 (Rel. Min. Celso de Mello) e da ADI 1.969 (Rel. Min. Ricardo Lewandowski), como também duas das mais importantes liberdades públicas – a liberdade de expressão e a liberdade de reunião, também amparadas pela Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana, pela Convenção Americana sobre Direitos Humanos e pelo Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos. Cita, ainda, as decisões proferidas no HC 4.781 (rel. Min. Edmundo Lins) e na PET 8830 MC (Rel. Min. Celso de Mello).
    4. Por fim, pede que seja “suspensa por definitivo a ‘RECOMENDAÇÃO CONJUNTA’ expedida pelas autoridades Reclamadas”, “se abstendo de expedir novos atos nesse sentido”. Alega a prevenção do Min. Celso de Mello.
    5.  É o relatório. Decido.
    6. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). 
    7. Deixo, ademais, de remeter os autos à Presidência, a fim de se apurar a alegada prevenção do Min. Celso de Mello. É que, nos termos do art. 70, caput, do RI/STF, a reclamação somente será distribuída ao relator da decisão paradigma quando a causa de pedir seja o descumprimento de decisão cujos efeitos sejam restritos às partes, o que não é o caso da presente alegação de afronta a decisão proferida na ADPF 187 (Rel. Min. Celso de Mello). Além disso, a mera semelhança da questão de fundo, no que tange à citada decisão proferida na PET 8830 MC (Rel. Min. Celso de Mello), também não constitui nenhuma das hipóteses que torna prevento o relator, nos termos do art. 69 e seguintes do RI/STF .
    8. No mais, observo que o ato objeto da presente reclamação não se reveste de caráter impositivo, limitando-se a veicular mera recomendação ao Prefeito do Município de Cabo Frio e ao Comandante do 25º Batalhão de Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Significa dizer que não concretiza qualquer violação a direito titularizado pelas reclamantes, tendo em conta que pode ou não ser observada pelas referidas autoridades. Além disso, como bem destacou o Min. Sepúlveda Pertence na decisão proferida na Rcl 4.907, “a recomendação não é decisão judicial ou administrativa que, por si mesma, implique desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal, a qual – se existente e no âmbito de sua eficácia – constituirá, pelo contrário, título de legitimação para a ação ou omissão contrárias à recomendação”. Portanto, inviável a presente reclamação.
    9.  De toda forma, na reclamação dirigida a esta Corte por ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da Constituição), exige-se que o pronunciamento tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte, ou então que tenha efeito vinculante (art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC).
    10. Quanto ao HC 4.781 e à PET 8830 MC, são processos de índole subjetiva, dos quais as reclamantes não foram parte, destituídos de eficácia erga omnes ou efeito vinculante, o que afasta o cabimento da reclamação (na mesma linha, cito as seguintes decisões: Rcl 35.638 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio; Rcl 35.567 AgR, de minha relatoria; Rcl 33.009, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e Rcl 28.979 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes).
    11. Os demais precedentes invocados, proferidos em ações de controle abstrato, são dotados de efeito vinculante. Não obstante, em se tratando de alegação de violação a decisão dotada de efeito vinculante, o Supremo Tribunal Federal entende que há necessidade de relação de aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma supostamente violado. Nesse sentido, v.g., as Rcl 6.040 ED, Rel. Min. Teori Zavascki; Rcl 11.246 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e Rcl 21.409, sob a minha relatoria, cuja ementa ora transcrevo:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. SEQUESTRO E BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. AUSÊNCIA DE REPASSE DOS RENDIMENTOS DAS CONTAS ESPECIAIS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS ADI´S 4357 E 4425. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE ESTRITA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS APONTADOS. IMPROCEDÊNCIA.
    1. A discussão acerca da possibilidade de os entes federativos utilizarem os rendimentos decorrentes dos valores depositados nas contas especiais destinadas ao pagamento de precatórios (art. 97, §1º, I, da Constituição) não foi objeto das ADI´s 4357 e 4425.
    2. Ausência de aderência estrita entre a decisão reclamada e os paradigmas mencionados. Ainda que haja relevância na solução da controvérsia, notadamente devido à grave crise financeira dos Estados, a reclamação não constitui a sede adequada para resolver a questão.
    3. Reclamação julgada improcedente, cassada a decisão liminar anteriormente concedida”
    12. Na ADPF 187, o Supremo Tribunal Federal julgou procedente a ação, para dar ao art. 287 do Código Penal interpretação conforme à Constituição, de forma a excluir qualquer exegese que possa ensejar a criminalização da defesa da legalização das drogas, ou de qualquer substância entorpecente específica, inclusive através de manifestações e eventos públicos.
    13. Já, na ADI 1.969, esta Corte declarou a inconstitucionalidade do Decreto Distrital nº 20.098/1999, que, nos termos do voto condutor do acórdão, proibia, a qualquer tempo, a realização de manifestações públicas com a utilização de carros, aparelhos e objetos sonoros na Praça dos Três Poderes, Esplanada dos Ministérios, Praça do Buriti, bem assim nas vias adjacentes.
    14. A situação dos autos distingue-se destes paradigmas, pois o ato reclamado, reconhecendo a gravidade da pandemia causada pelo COVID-19, recomendou, de forma transitória, que se evitasse a realização de todo e qualquer evento com aglomeração de pessoas, para que os decretos de isolamento expedidos pela entidade estadual e municipal (Decreto Estadual nº 47.027/2020 e Decreto Municipal 6242/2020) fossem devidamente seguidos pela população. Não há, assim, relação de estrita aderência entre o ato reclamado e os paradigmas invocados, requisito indispensável à viabilidade da reclamação.
    15.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o exame do pedido cautelar. 
    Publique-se.
          Brasília, 28 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator